Tribunal: TJES
Processo: 0000411-19.2018.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-19.2018.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALTOE

APELADO: ALTERNATIVA RURAL LTDA e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DO RECEBEDOR DAS MERCADORIAS. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedente ação monitória objetivando o recebimento de R$ 138.908,80, com fundamento em duas cártulas de cheque e notas fiscais relativas à compra de mercadorias. A autora instruiu a petição inicial com cópias dos cheques assinados pela apelante, notas fiscais e canhotos assinados por terceiro. O juízo de origem reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e entendeu configurada a prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as notas fiscais, ainda que esteja assinada por terceiros, são documentos idôneos a embasar ação monitória; e (ii) estabelecer se compete à devedora o ônus de demonstrar a ausência de relação jurídica ou de entrega das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

Preliminar
de

c
erceamento de
d
efesa:
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática. Preliminar rejeitada.

4
.
Mérito:
A jurisprudência do STJ reconhece que cheques, por sua natureza de título de crédito, são prova hábil para instruir ação monitória

5
.
Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega, mesmo que sem a assinatura do devedor, são suficientes para embasar ação monitória, conforme entendimento consolidado no STJ.

6
.
Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade de assinaturas lançadas nos canhotos por terceiros, cabendo ao devedor demonstrar a inexistência de vínculo com os signatários.

7
.
O ônus da prova da inexistência da relação jurídica ou da não entrega das mercadorias incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8
.
A alegação da apelante quanto à ausência de sua assinatura em parte dos documentos não afasta a presunção de validade, especialmente diante da juntada de cheques assinados por ela e da ausência de impugnação idônea quanto à identidade dos signatários dos canhotos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por

MARIA ALTOÉ

contra a r. sentença do evento 12577128, integrada pela decisão do evento 12577132, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, nos autos da ação monitória movida por

ALTERNATIVA RURAL LTDA
.
, julgou procedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 12577133, a apelante sustenta, em suma, que:
I)
há nulidade de sentença por cerceamento de defesa, pois “
a r. sentença recorrida antecipou o julgamento da lide, sem oportunizar a produção de provas requeridas
”;
II)
“
os documentos de fls. 13/21 apresentados pela apelada, assinados por terceiros, não configuram títulos cambiais válidos, visto que não gozam do princípio da abstração, que é característico dos títulos cambiários. Esses documentos não possuem os requisitos formais de um título de crédito que possa circular livremente
”;
III)
“
a apelante ficou impossibilitada de se defender plenamente, uma vez que os fatos constitutivos do direito do autor não foram adequadamente narrados na inicial, impossibilitando a impugnação precisa da apelante
”;
IV)
“
Não há, na inicial, qualquer menção clara de como, quando e por que surgiu o suposto débito, o que contraria o art. 373, I, do CPC
”.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois “
a
r. sentença recorrida antecipou o julgamento da lide, sem oportunizar a produção de provas requeridas
”.

Alega a apelante que “
desde a sua defesa, pleiteou a produção de prova pericial e testemunhal, que visava demonstrar a ausência de vínculo com os documentos apresentados pela apelada, que foram assinados por terceiros
” (evento 12577133).

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática.

E mais, verificando a desnecessidade de produção de outras provas para além daquelas já existentes no processo, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, ou seja, sem perpassar todas as fases do procedimento ordinário.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a ausência de decisão de saneamento do feito, por si só, não acarreta nulidade da sentença, mormente diante da viabilidade da adoção do procedimento do art. 355 do CPC, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

Rememoro, ainda, que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Somado a isso, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Em breve escorço fático,
ALTERNATIVA RURAL LTDA
.
ajuizou ação monitória em face de
MARIA ALTOÉ
, narrando que é credora da importância de R$138.908,80 (cento e trinta e oito mil, novecentos e oito reais e oitenta centavos) referente a notas fiscais e dois cheques, referentes a compras efetuadas pela requerida na empresa requerente.

A inicial foi instruída com os canhotos das notas fiscais assinadas (fls. 13/21), as notas fiscais (fls. 23/44) e os cheques de n° 221893 e n° 222053 (fl. 46), esses assinados pela requerida/apelante.

O magistrado de origem proferiu sentença em que julgou procedentes os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos:

[...] No que tange aos cheques apresentados, verifica-se que o c. STJ há muito sedimentou que o “cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios, caros ao direito cambiário, da literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.” (REsp 884.346/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 04/11/2011).

Assim, verifico que os títulos contidos no ID 20567601 - item 1.1, fl. 91 satisfazem os requisitos trazidos pelo art. 1º da Lei n° 7.357/85 (dispõe sobre o cheque e dá outras providências), quais sejam, a denominação “cheque”; a ordem incondicional de pagar quantia determinada; o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado); a indicação do lugar de pagamento; a indicação da data e do lugar de emissão; e a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Quanto às notas fiscais, o STJ segue uma linha de entendimento de que a juntada dos referidos documentos são suficientes para instruir a ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor.

[...]

No caso dos autos, a parte autora colacionou cópia das notas fiscais (nºs 4.552, 4.558, 4.850, 5.035, 5.140, 5.224, 5.679, 5.904, 6.044, 6.105, 6.164, 4.337, 4.751, 4.785, 4.926, 4.972, 5.310, 5.474, 5.609, 5.624, 5.761, 5.795) que pretende a constituição do crédito reclamado, bem como dos canhotos relativos às notas nº 4.552, 4.588, 4.850, 5.035, 5.140, 5.224, 5.679, 5.904, 6.044, 6.105, 6.164, comprovando que estas foram devidamente recebidas, consoante ID 20567601 - item 1.1, fls. 25/87.

Nesse particular, em que pese a embargante tenha afirmado que os documentos assinados por terceiros não instrumentalizam título cambial, entendo que esta não produziu qualquer prova de que as pessoas responsáveis pelo aceite são por ela desconhecidas, ônus que lhe incubia (art. 373, II, do CPC).

[...]

Diante disso, considerando que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, é necessário reconhecer que a parte Autora logrou êxito em comprovar o seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Portanto, não havendo nos autos qualquer outra prova ou alegação capaz de infirmar as alegações autorais, há que se acolher o pleito inicial.

Postas estas premissas, em que pese a irresignação manifestada pela apelante, não merece reparos a r. sentença primeva.

Nota-se, na mesma linha do entendimento adotado pelo magistrado de origem trilha a jurisprudência do c. STJ que entende que, a ação monitória pode ser instruída de notas fiscais, desde que estas estejam acompanhadas de comprovante de entrega ou prestação de serviço. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS TIDOS COMO PROVA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO ULTRA OU EXTRA-PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A ação monitória pode ser instruída com documentos que, embora desprovidos de força executiva, sejam suficientes para demonstrar a existência do crédito, como boletos bancários e notas fiscais, desde que acompanhados de comprovantes de entrega ou prestação de serviço
. 2. A decisão que reconheceu a validade de boletos bancários e notas fiscais como prova suficiente para a instrução da ação monitória não configura julgamento extra petita ou ultra petita, pois se enquadra nos limites da lide e do pedido formulado na ação inicial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.992/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Ainda que a apelante sustente que as notas fiscais assinadas por terceiro não são provas hábeis a instruir a ação monitória, a legislação atinente à matéria em nenhum momento exige que o documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria contenha assinatura da devedora.

Com base nessa premissa, o c. Superior Tribunal de Justiça já consignou ser ônus da embargante, em sede de embargos à execução, demonstrar que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto das notas fiscais pertence a pessoas por ela desconhecida, vejamos:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CARTORÁRIAS. INCLUSÃO NO MONTANTE EXEQUENDO. ART. 19 DA LEI Nº 9.492/97. 1. A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a execução (art. 15, II, da Lei nº 5.494/68 combinado com arts. 583 e 585, I, do CPC). 2.
É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo (arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC).
3. As despesas cartorárias encontram-se insertas no montante exequendo, nos termos do art. 19 da Lei do Protesto (Lei nº 9.294/97). 4. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 844.191; Proc. 2006/0093762-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 02/06/2011; DJE 14/06/2011)

Outrossim, já restou pacificado no colendo STJ que não se exige, para a admissibilidade de ação monitória, que as notas fiscais contenham a assinatura do devedor, quando capaz de atestar a existência do direito alegado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado. Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito. 4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.239.383/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Assim, o simples argumento de que a assinatura aposta nas notas fiscais não foi realizada pela apelante não é suficiente a afastar a presunção da validade dos comprovantes de entrega da mercadoria, porque, em homenagem ao princípio da boa-fé, deve ser considerado válido o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes para tanto.

Ademais, os cheques apresentados à fl. 46 corroboram para percepção de existência de relação jurídica entre as partes, ainda sopesando que os referidos títulos contam com a assinatura da própria apelante.

Dessa forma, observa-se, a partir da narrativa apresentada na exordial, bem como das provas juntadas aos autos, que foi estabelecida uma relação jurídica entre a apelante e a empresa apelada. Conforme se depreende do documento acostado às fls. 74/75-v, a apelante é proprietária da fazenda onde foram entregues as mercadorias descritas nas notas fiscais. Tais mercadorias, conforme indicam os documentos auxiliares das notas fiscais – DANFEs –, anexados às fls. 23/44, consistem em insumos destinados à plantação, o que reforça a existência de uma relação jurídica legítima entre as partes. Ressalte-se, ainda, que embora as notas fiscais tenham sido assinadas, aparentemente, por funcionários da fazenda da apelante, tal circunstância não é suficiente para desconstituir a idoneidade dos documentos, os quais comprovam a efetiva entrega das mercadorias.

Portanto, verificando que,
in casu
, a recorrente não se desincumbiu dos ônus probatórios que lhe competia, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não merece acolhimento o apelo interposto.

A jurisprudência pátria e deste egrégio Tribunal de Justiça vem trilhando no mesmo sentido,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL DESPROVIDA DE ASSINATURA. DOCUMENTO HÁBIL PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DA CAUSA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A ação monitória é o meio hábil a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou, ainda, adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700, I a III, do CPC. 2. A nota fiscal eletrônica (NF-e), acompanhada da respectiva DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), que menciona o destinatário do produto/serviço, a discriminação da mercadoria transacionada e os respectivos valores, além de possuir código de acesso que permita a consulta de sua autenticidade, serve de prova escrita apta a embasar o pedido monitório. 3.
A nota fiscal, ainda que desprovida de assinatura, é documento hábil a instruir o pedido monitório, cabendo ao magistrado o convencimento acerca da pertinência da dívida a partir dos demais elementos dos autos. 4. Uma vez opostos embargos à monitória, o embargante atrai para si o ônus da prova desconstitutiva do direito do autor, não bastando, para tanto, meras alegações, nos termos dos arts. 700 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Em razão provimento da Apelação Cível, não há falar em majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 0002119-95.2013.8.09.0051, GILMAR LUIZ COELHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, julgado em 23/07/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLICATA – ACEITE – TEORIA DA APARÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A duplicata é título de crédito causal e somente pode ser emitida com base em relação negocial apta a sustentar a sua emissão, que pode ser tanto a compra e venda mercantil, quanto a prestação de serviços. 2. No caso vertente, a relação comercial está vinculada a uma compra e venda de produtos agrícolas, tendo a empresa recorrida juntado as duplicadas, as notas fiscais e os instrumentos de protesto. 3.
Os canhotos das notas foram assinados, o que serve a demonstração do recebimento das mercadorias, inclusive em se tratando do recebimento por terceiros que, naturalmente, agiram em nome do próprio recorrente, tornando possível a aplicação da teoria da aparência.
4. Caberia ao recorrente a comprovação de que as assinaturas dos terceiros não pertenciam a nenhum de seus funcionários, o que não sobreveio aos autos, tornando aplicável o art. 373, inciso II, do CPC/73, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006551-77.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/03/2023).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.